Tribunal: TJSP
Processo: 2157545-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE UTILIZAÇÃO COMUNITÁRIA EM LOTEAMENTO URBANO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS – DEFEITOS NA SUPERFÍCIE ASFÁLTICA – PRETENSÃO À ADEQUAÇÃO AO PROJETO APROVADO PELA MUNICIPALIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE UTILIZAÇÃO COMUNITÁRIA EM LOTEAMENTO URBANO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS – DEFEITOS NA SUPERFÍCIE ASFÁLTICA – PRETENSÃO À ADEQUAÇÃO AO PROJETO APROVADO PELA MUNICIPALIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Falhas e defeitos na execução e cumprimento do contrato administrativo, celebrado entre as partes litigantes, não comprovadas, de plano. 3. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 5. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2157545-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SOROCABA, são agravados CARANDÁ EMPREENDIMENTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
2/7
VOTO No 25902
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157545-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
AGRAVANTE: Município de Sorocaba
AGRAVADAS: Carandá Empreendimentos Agropecuários Ltda. e
outra
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Karina Jemengovac
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA
E
DE
UTILIZAÇÃO
COMUNITÁRIA
EM
LOTEAMENTO
URBANO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DEFEITOS NA SUPERFÍCIE
ASFÁLTICA

PRETENSÃO
À
ADEQUAÇÃO
AO
PROJETO
APROVADO
PELA
MUNICIPALIDADE

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REJEIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Requisitos
previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Falhas
e defeitos na execução e cumprimento do contrato
administrativo, celebrado entre as partes litigantes, não
comprovadas, de plano. 3. Perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, não caracterizados. 4. A questão
deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do
contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a
alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária.
5. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 392 que, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
3/7
procedimento comum, ajuizada pelo Município de Sorocaba, contra a
pessoa jurídica, Carandá Empreendimentos Agropecuários Ltda. e outra,
indeferiu a tutela provisória de urgência, tendente à adequação do
pavimento de vias localizadas no Loteamento Jardim Carandá, nos exatos
termos do projeto aprovado no Processo Administrativo no 20.967/12.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
contratação da parte ré, para a implementação de loteamentos no
Município de Sorocaba; b) aprovação do projeto de pavimentação do
Loteamento Jardim Carandá, em 15.3.13; c) constatação de diversas
irregularidades no pavimento de vias localizadas no referido Loteamento;
d) risco à integridade física dos respectivos usuários; e) violação de normas
públicas e de interesse coletivo; f) descumprimento das notificações
extrajudiciais emitidas, para a correção dos referidos defeitos; g)
inexecução de projeto aprovado pela Municipalidade; h) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
4/7
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a
adequação do pavimento de vias localizadas no Loteamento Jardim
Carandá, nos exatos termos do projeto aprovado no Processo
Administrativo no 20.967/12.
A pretensão recursal consiste no deferimento da tutela
provisória de urgência, a fim de que a providência seja determinada e
realizada imediatamente.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à
presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.
Ademais, como é cediço, em ação de conhecimento, a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional que
somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não sendo
possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
5/7
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a
está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora.
Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 300 do CPC/15
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo).
Pois bem. A realidade dos autos indica que a pessoa
jurídica de direito privado, Carandá Empreendimentos Agropecuários,
obrigou-se, em 7.3.13, perante o Município de Sorocaba, à prestação de
serviços e a realização de obras de infraestrutura e de utilização
comunitária no Loteamento denominado Jardim Carandá (fls. 280/281, dos
autos originários).
Entretanto, a Municipalidade constatou, após a vistoria
realizada em 19.12.16, a conclusão e aceitação das referidas obras de
infraestrutura avençadas, incluída a pavimentação do respectivo sistema
viário (fls. 26, dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
6/7
De outra parte, a mesma pessoa jurídica esclareceu, em
5.4.19, nos autos do Processo Administrativo no 20.967/12, que os reparos
realizados nas vias do referido Loteamento, exigidos pela Municipalidade,
caracterizavam obras de manutenção. E mais. Tal providência
(manutenção do pavimento de vias), não estava incluída no rol das
responsabilidades assumidas e convencionadas (fls. 24, dos autos
originários).
Aliás, a própria parte ré esclareceu, igualmente, na
esfera administrativa, que o projeto de pavimentação, aprovado e
executado, não previa a circulação de veículos pesados, acima do
estipulado no dimensionamento de tráfego considerado médio (fls. 28, dos
autos originários).
Mas não é só. A pessoa jurídica e corré, Direcional
Engenharia S.A., foi comunicada, em 14.11.19, a respeito da
desconformidade da obra com o mencionado projeto aprovado (fls. 50, dos
autos originários). Porém, tal aprovação ocorreu em 15.3.13.
Outrossim, a prova documental produzida nos autos é
inapta para esclarecer o seguinte: a) qualidade da execução dos serviços e
obras projetadas; b) utilização efetiva das vias asfálticas, contrariamente ao
previsto no início do referido empreendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2157545-07.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO no 25902
7/7
Finalmente, a controvérsia deverá ser analisada nos
autos principais, após a instauração do contraditório e eventual dilação
probatória, inclusive, para o esclarecimento dos fatos ora discutidos, sendo
inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da tutela provisória de
urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando, por ora, nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator